Tribunal: TJES
Processo: 5002979-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002979-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORAH CARLA DIAS DANTAS ARAUJO REZENDE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. VALIDADE DA TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA EM SEGURO PRESTAMISTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional proposta contra instituição financeira objetivando a exclusão de tarifas e encargos considerados abusivos, bem como a devolução dos valores cobrados. Sentença de improcedência em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade das cobranças referentes a taxa de avaliação do bem e ao registro de contrato; e (ii) a existência de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de avaliação de bem é válida, nos termos do Tema 958/STJ, desde que o valor não seja excessivo e que o serviço tenha sido prestado.

A cobrança de taxa de registro de contrato também é válida, tendo em vista a efetiva prestação do serviço.

A contratação de seguro prestamista não configura venda casada, uma vez que foi realizada de forma voluntária pela parte autora, sem comprovação de imposição pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de taxa de avaliação de bem e registro de contrato é válida, desde que não apresente onerosidade excessiva e o serviço seja efetivamente prestado. 2. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a adesão voluntária do consumidor."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002979-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORAH CARLA DIAS DANTAS ARAUJO REZENDE
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - SP478272
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Na origem, Deborah Carla Dias Dantas Araújo Rezende ajuizou ação revisional contra o Banco Pan S/A, alegando que foram incluídas tarifas e encargos abusivos (registro de contrato, avaliação do bem e seguro) que resultaram em onerosidade excessiva.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA no 958 nos seguintes termos:

TEMA no 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2022, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva, sobretudo por se tratar de seminovo.

Em relação à cobrança de registro de contrato, entendo que tal encargo tem o objetivo de impedir que os veículos adquiridos por meio de financiamento possam ser transferidos de forma fraudulenta. Sendo assim, o registro é um ato compulsório que deverá ser feito com base em norma prevista no Conselho Nacional de Trânsito (Resolução no 320/2009).

Desse modo, a mencionada tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça aduz que a validade da cobrança do encargo de registro de contrato se dá a partir da comprovação do serviço efetivamente prestado. Nesse sentido, no contrato de financiamento consta que o bem foi alienado à instituição financeira, demonstrando, portanto, que houve a efetiva prestação do serviço de registro. Além disso, o valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) não onera excessivamente a apelante.

Segue julgado desta Corte corroborando o entendimento:

Com relação à tarifa de registro de contrato, a respectiva cobrança restou declarada válida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.578.553, sob o rito dos recursos repetitivos. Neste caso, restou demonstrado que houve a efetiva prestação de um serviço atrelado a cobrança, uma vez que do documento do veículo, verifica-se que o gravame foi registrado no órgão de trânsito e a tarifa foi cobrado em valor que não onera o consumidor, sendo portanto válida. (TJES, Classe: Apelação, 024140241233, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Assim, cláusula contratual que prevê o seguro prestamista somente pode ser considerada abusiva se sua contratação estiver vinculada a outro fator no momento da assinatura do contrato, para configuração de venda casada.

Neste sentido,
“no feito, não é possível verificar qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, haja vista que, sob a análise do instrumento contratual, a contratação não foi obrigatória, tendo a apelante optado pela celebração do negócio, sem qualquer comprovação no sentido de que teria sido compelida à contratação, além disso consta nos autos, sob a devida ciência da recorrente, a apólice do seguro. Com efeito, afasto a aplicação do CDC, nos termos do artigo 14, haja vista que não há indícios de danos causados à consumidora.”
.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.